Tribunal: TJDFT
Processo: 0735393-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735393-75.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: LAMIA ABUCHAIN SUAREZ AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Indefiro o pedido de dilação formulado pela agravante (id. 19512997), pois o prazo concedido para efetuar o preparo é o previsto na legislação processual, arts. 1.007 e 932, parágrafo único, do CPC. Ademais, a simples alegação de que o prazo "foi insuficiente" não configura justo impedimento, ainda mais tratando-se de prazo peremptório. Brasília - DF, 10 de setembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora